Tribunal: TJSP
Processo: 2372373-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indefere constrição de percentual de benefício previdenciário – A regra do CPC, art. 833, IV comporta mitigação, cabendo à parte executada valer-se do disposto no CPC, art. 854, § 3o em caso de efetiva constrição – Constrição deferida no percentual de 10% dos vencimentos líquidos – Decisão modificada – Recurso provido.